Tribunal: TJES
Processo: 5038807-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038807-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

APELADO: PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATANTE PELO ATRASO. INADIMPLEMENTO INICIAL DA CONTRATADA. ERRO NO PROJETO TÉCNICO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS DE COOPERAÇÃO E INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Peracanga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., julgou procedente o pedido para condenar a ré a entregar e instalar o elevador contratado, além de custas e honorários. A apelante sustenta que o atraso decorreu de culpa exclusiva da autora, invocando a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), e pleiteia a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo atraso na instalação do elevador e a possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento de visita técnica comprova que o projeto elaborado pela própria apelante continha erro, configurando inadimplemento inicial e afastando a possibilidade de exigir da contratante a preparação do local.

4. O contrato atribui à fornecedora a obrigação de entregar plantas corretas e exequíveis, de modo que não é possível imputar à construtora o atraso na obra com base em projeto defeituoso.

5. A exceção do contrato não cumprido não aproveita à parte que deu causa ao inadimplemento, razão pela qual não pode ser invocada pela apelante.

6. A ré descumpriu os deveres anexos de cooperação, esclarecimento e informação (CC, art. 422), ao deixar de responder às comunicações e de corrigir tempestivamente o projeto, o que violou a boa-fé objetiva.

7. A ausência de produção de provas novas aptas a infirmar o conjunto documental já existente reforça a conclusão pela responsabilidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de elevador inadimplente que apresenta projeto técnico defeituoso não pode imputar à contratante o atraso na execução da obra.

2. A exceção do contrato não cumprido é inaplicável à parte que incorreu em inadimplemento inicial.

3. O descumprimento dos deveres anexos de cooperação, esclarecimento e informação caracteriza violação à boa-fé objetiva e reforça a responsabilidade contratual da parte inadimplente.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 422 e 476; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.862.508/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 18.12.2020; TJES, AI nº 5002796-74.2023.8.08.0000; TJRJ, Apelação nº 0031545-53.2014.8.19.0209, Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, j. 09.07.2019; TJPR, Apelação nº 0039126-67.2018.8.16.0014, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 17.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
, contra a r. sentença (ID 15153237) prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
, julgou procedente o pleito autoral para, confirmando a tutela de urgência deferida, condenar a ré na obrigação de fazer consistente na entrega e instalação do elevador contratado, além de condená-la ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID 15153247, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a culpa pelo atraso na execução do contrato foi exclusiva da apelada, que não disponibilizou o local da obra civil pronto e desimpedido no prazo avençado;
(ii)
deve ser aplicada a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, pois a apelante não poderia ser compelida a cumprir sua obrigação antes que a apelada cumprisse a sua;
(iii)
não houve falha no projeto técnico fornecido, e mesmo que houvesse, o contrato previa a readequação dos prazos em caso de divergência entre o projeto e a obra.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, com a revogação da tutela de urgência e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 15153253, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
, contra a r. sentença (ID 15153237) prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
, julgou procedente o pleito autoral para, confirmando a tutela de urgência deferida, condenar a ré na obrigação de fazer consistente na entrega e instalação do elevador contratado, além de condená-la ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID 15153247, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a culpa pelo atraso na execução do contrato foi exclusiva da apelada, que não disponibilizou o local da obra civil pronto e desimpedido no prazo avençado;
(ii)
deve ser aplicada a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, pois a apelante não poderia ser compelida a cumprir sua obrigação antes que a apelada cumprisse a sua;
(iii)
não houve falha no projeto técnico fornecido, e mesmo que houvesse, o contrato previa a readequação dos prazos em caso de divergência entre o projeto e a obra.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, com a revogação da tutela de urgência e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 15153253, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA em face de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Extrai-se da inicial que as partes celebraram acordo objetivando a instalação de elevador na construção do empreendimento imobiliário "Residencial Peracanga", com previsão de entrega do elevador em 29/04/2022 e montagem no dia 29/07/2022. Narra que tais prazos não foram cumpridos pela empresa, a qual não respondeu as comunicações enviadas pela contratante, pelo que esta suspendeu o pagamento da última parcela do contrato até a confirmação da data.

Contudo, em visita técnica ocorrida no dia 26/05/2022 (ID 15152718), um funcionário enviado pela requerida constatou um erro no projeto de instalação fornecido pela empresa, o que impossibilitou o prosseguimento da obra até a revisão do projeto.

Aduz a autora que a empresa novamente se manteve inerte na entrega do projeto revisado, de modo que a contratante a notificou extrajudicialmente em 20/10/2022 (IDs 15152719 e 15152720), exigindo a entrega do elevador e do novo projeto em dez dias, o que não ocorreu. Sendo assim, ingressou com a presente ação visando à execução integral do contrato.

Seguindo o iter procedimental, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela liminar (ID 15152724), determinando que a ré entregasse o projeto revisado e, posteriormente, instalasse o equipamento, sob pena de multa. Em sua contestação (ID 15153148), a ré, em contrapartida, invocou a exceção do contrato não cumprido, sustentando que a culpa pelo atraso seria da autora, por não ter preparado o local da obra no prazo contratual.

Ao final da instrução, sobreveio sentença (ID 15153237) julgando procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência que determinou a entrega do projeto revisado e a instalação do elevador, por entender que a responsabilidade pelo atraso foi da ré.

Diante de tais argumentos, pugna a apelante pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a definir a responsabilidade pelo atraso no cumprimento do contrato de fornecimento e instalação do elevador. O cerne da tese recursal reside na alegação de que a culpa pelo atraso foi exclusiva da apelada, que não teria preparado o local da obra no prazo, o que atrairia a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Contudo, adianto que a tese não se sustenta. A análise do conjunto fático-probatório revela que o inadimplemento inicial partiu da própria apelante, tornando inaplicável a referida exceção.

De plano, o documento de "Visita Técnica" (ID 15152718), elaborado por um funcionário da própria apelante e datado de 26/05/2022, é prova cabal e decisiva para o deslinde da controvérsia. Nele, consta a seguinte observação:
"Foi identificado um erro de projeto com as medidas das bonecas. Assim será solicitado uma revisão do projeto".

Sendo incontroverso que houve atraso na obra, é claro que a obrigação da apelada de preparar e entregar a obra civil nos moldes necessários para a instalação do equipamento
era diretamente dependente da obrigação primária da apelante de fornecer um projeto técnico correto e exequível,
conforme estipulado no contrato (ID 15152711), que assim dispõe (destaquei):

6. OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

6.1. O(A) CONTRATANTE deve colocar o local onde o(s) equipamento(s) será(ão) instalado(s) à disposição da ATLAS SCHINDLER, completamente pronto, livre e desimpedido,
de acordo com a(s) planta(s) de instalação elaborada(s) pela ATLAS SCHINDLER
e aprovada(s) pelo(a) CONTRATANTE e demais condições constantes do Contrato, e normas regulamentares, na data prevista mencionada anteriormente.

[...]

6.9. Fazer com que as medidas existentes na obra, após acabamentos e prumadas, correspondam exatamente às estabelecidas nas especificações técnicas do(s) equipamento(s) e na(s) planta(s) de instalação, parte integrante deste Contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA ATLAS SCHINDLER

8.1.
Fornecer as indicações necessárias à execução dos trabalhos de construção relativos ao(s) equipamento(s).

[...]

8.7. Condicionado ao cumprimento pelo(a) CONTRATANTE de todas as suas obrigações contratuais e legais pertinentes ao objeto do Contrato, a ATLAS SCHINDLER compromete-se a entregar o(s) equipamento(s) no prazo contratualmente previsto.

Vê-se, pois, que a elaboração correta das plantas de instalação era obrigação inerente ao serviço fornecido pela apelante. Assim, ao registrar a existência de um "erro de projeto", esta confessa sua falha, e, por consequência, revela o motivo pelo qual a apelada ficou impossibilitada de cumprir sua parte na avença.

Portanto, a despeito dos argumentos levantados pela apelante, é certo que
não se pode exigir que a construtora prepare um local com base em um projeto falho.
Deste modo, ainda que tenha havido atraso na finalização da construção, fica nítido que a causa determinante para todo o atraso subsequente foi a inércia da apelante em corrigir o erro e fornecer o projeto revisado.

A apelante também não fica eximida de observar os deveres anexos que regem os contratos de direito privado, extraídos do art. 422 do Código Civil, em especial o deveres de cooperação, colaboração, aviso, esclarecimento e informação, na medida em que deixou de responder às múltiplas comunicações enviadas por e-mail pela contratante (IDs 15152714, 15152715 e 15152717) e de fornecer o projeto tempestivamente. A respeito do tema, colaciono abaixo orientação do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. LEALDADE. INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. PROTEÇÃO. PADRÕES DE COMPORTAMENTO (STANDARDS). DEVER DE DILIGÊNCIA (DUE DILIGENCE). HARMONIA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. [...] 4. Segundo a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do CC/02, as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto.
5. Os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente.
9. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes. Precedentes. 10. Ainda que caiba aos contratantes verificar detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico (due diligence), notadamente nos contratos empresariais, esse exame é pautado pelas informações prestadas pela contraparte contratual, que devem ser oferecidas com a lisura esperada pelos padrões (standards) da boa-fé objetiva, em atitude cooperativa. [...] 11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

Em suma, a primeira parte a inadimplir a obrigação foi a contratada, o que causou diretamente a mora na liberação do local pela contratante, não podendo, assim, exigir o cumprimento da obrigação da apelada sem antes ter cumprido a sua. Ora,
seria impossível a finalização da obra antes de ser disponibilizado o novo projeto, e isso apenas ocorreu em 30/12/2022, ou seja, após o deferimento da tutela de urgência em 15/12/2022
(ID 15153134).

A apelante argumenta, ainda, que não houve falha no projeto técnico e que o contrato previa a readequação de prazos. Tal alegação beira a má-fé, pois, como já mencionado, a falha foi expressamente admitida por seu preposto no documento de ID 15152718.

Ademais, a alegação de que a apelada anuiu com as plantas do contrato não afasta a responsabilidade técnica da apelante, que, por ser a empresa especializada e detentora da expertise na matéria, tinha o dever de elaborar um projeto de instalação preciso e isento de erros. O que se espera de uma empresa com sua reputação e especialização é justamente a entrega de um plano técnico correto, que sirva como guia seguro para a execução da obra civil pela contratante.

A respeito, esta Colenda Terceira Câmara Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5002796-74.2023.8.08.0000, interposto contra a referida decisão liminar, já havia se manifestado, em cognição sumária, sobre a questão, conforme se extrai do acórdão, que assim consignou (destaquei):

II.
In casu
, não se identifica, ao menos em sede de cognição sumária, eventual elemento apto a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, na qual bem
restou evidenciado que a Recorrente não cumpriu, a tempo e modo, com a sua obrigação de revisar e auxiliar a Recorrida no projeto para instalação do elevador objeto de aquisição, além de ter sido constatado que ocorreram falhas técnicas no projeto,

cujas correções, a despeito de solicitadas à Recorrente, não foram prontamente realizadas a ponto de permitir a entrega e a instalação do elevador no prazo contratualmente firmado.

Nesse ponto, destaco que, após superada a fase de cognição sumária do agravo, foi oportunizada às partes a devida instrução processual em primeiro grau. Contudo, a apelante
não logrou êxito em produzir qualquer prova nova que alterasse a conclusão inicial.
Pelo contrário, após deferida a produção de prova oral (ID 15153163), a apelante desistiu da oitiva de suas testemunhas e requereu o encerramento da instrução (ID 15153179), o que reforça a higidez das provas documentais que já fundamentavam a pretensão autoral e a sentença recorrida.

Fato é, então, que a apelante não produziu qualquer prova capaz de desconstituir o direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Conforme bem expôs o magistrado de piso em sua sentença (destaquei):

Nessa toada, a impossibilidade de instalação dos elevadores no prazo pactuado decorre da falha na elaboração do projeto inicial,
bem como na falta de apresentação do projeto que a demandada se propôs a revisar, impossibilitando a autora de adequar o local em que seria instalado o equipamento.

Assim, sendo a inadequação do local fato imputável à demandada, não pode ela justificar-se do atraso das obras para o inadimplemento do contrato. Fosse o caso de impossibilidade de instalação por razões atribuíveis à parte autora,
a ré poderia ter solicitado os reparos descritos e ter entregue o projeto revisado ou, ainda, notificado a demandante sobre os impedimentos ao cumprimento da sua obrigação, situações que não ocorreram.

Desse modo, a ré não conseguiu cumprir dentro do prazo sua obrigação de revisar e orientar a autora no projeto para a instalação do elevador. Além disso, como esclarecido, o projeto fornecido pela demandada apresentou falhas técnicas, as quais não foram corrigidas prontamente e só foram realizadas após a decisão deferindo a tutela de urgência.

Também não destoa destas razões a jurisprudência de outros Tribunais pátrios em casos análogos (destaquei):

RESCISÃO CONTRATUAL. ELEVADOR DE CARGA.
ATRASO NA ENTREGA E INSTALAÇÃO. CULPA DA CONTRATADA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO INSTRUMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Ação proposta pela recorrida com o fito de compelir a apelante a lhe restituir o valor pago por um elevador de carga cujo contrato de compra, venda e instalação foi rescindido em razão do atraso na entrega, além da multa contratual prevista para essa hipótese. 1. De acordo com o contrato firmado, a ré, ora apelante, se comprometeu a entregar o elevador de carga em condições de funcionamento até o dia 05/11/2013. Para tanto, em até 150 dias antes do prazo final,

a parte contrária teria que aprontar o local de instalação dentro dos parâmetros estabelecidos no projeto executivo.

Ocorre que tal projeto só lhe foi repassado em 10 de março de 2014.

Como se nota, sem qualquer justificativa plausível,
a recorrente deixou de entregar o projeto executivo com a antecedência necessária
, e por força dessa patente negligência, a mesma não poderia cumprir efetivamente sua parte no acordado, que era entregar o equipamento até 05/04/2014.
Isso já estava muito claro por ocasião do envio do e-mail, ocorrido em 25/03/2014, e quando a notificação lhe foi entregue, no dia 13/05/2014, a apelante já tinha incorrido em mora de há muito. Patente, pois, o inadimplemento culposo da ré. 2. A correção monetária deverá ser feita pelo INCC, conforme ajustado pelas partes na cláusula 3.3 do contrato. A sentença merece retoque apenas nesse último aspecto. Recurso parcialmente provido. (TJRJ, 0031545-53.2014.8.19.0209 - APELAÇÃO. Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO - Julgamento: 09/07/2019 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO indenizatória por descumprimento de contrato.
atraso na entrega de obra. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ELEVADORES.
EQUÍVOCOS NO PROJETO.
EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE REPAROS QUE SE REVELARAM DESNECESSÁRIOS POSTERIORMENTE.
ENTREGA DA CONSTRUÇÃO ATRASADA EM SEIS MESES.
PROVA ORAL UNÍSSONA EM RELATAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO ATRASO.
CONCLUSÕES NÃO DESCONSTITUÍDAS. REQUERIDA QUE DEIXOU DE PRODUZIR PROVA ORAL OU PERICIAL.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DANO MATERIAL CUJA VALIDADE NÃO FOI AFASTADA. ALEGAÇÕES GENÉRICas. DANO MATERIAL MANTIDO. PRESENÇA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO MANTIDA, MAS COM QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA PONTUALMENTEAPELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0039126-67.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 17.02.2023)

Ademais, os relatórios de vistorias juntados pela apelante, que apontariam “inúmeras pendências na obra civil”, não são capazes de afastar a responsabilidade da apelante pelo atraso. A uma, os relatórios juntados nos IDs 15153140, 15153140, 15153140 e 15153142, foram realizados em datas anteriores à entrega do novo projeto em 30/12/2022 (07/02/2022, 26/05/2022, e 29/08/2022), sendo compreensível e até esperada a existência de pendências. A duas, a vistoria de ID 15153143 ocorreu em 26/01/2023, ou seja, menos de um mês após a entrega do projeto, sendo claro que surgiriam pendências quanto à adequação da obra aos novos parâmetros. E a três, porque mesmo as pendências assinaladas nesta última vistoria foram impugnadas pela imobiliária, que demonstrou por meio de fotografias que os itens elencados já haviam sido cumpridos (ID 15153146).

Por derradeiro, cumpre apontar que, em que pese a apelante defender que a Cláusula 13 e seguintes do contrato celebrado já tratava expressamente da hipótese de atraso na entrega da obra, tal fato em nada altera a situação dos autos. Isso porque
a cláusula confere à contratada o direito de atrasar a entrega somente em caso de já haver mora pela parte contratante,
o que não se vê nos autos, eis que já evidenciado que o atraso foi consequência da conduta da contratada. Vejamos (destaquei):

13. ATRASO DE LOCAL

13.1 Caso o empreendimento/local para a instalação dos equipamentos sofram atraso na entrega
a CONTRATANTE deverá confirmar, 75 dias antes da data original, a data prevista para liberação do local
pronto para as instalações para a CONTRATADA.

13.2 Nessa hipótese
a ATLAS SCHINDLER poderá incorrer
em igual retardamento
em relação ao prazo estabelecido para a conclusão da montagem dos equipamentos.

13.3 A entrega do local pelo(a) CONTRATANTE não significa o início imediato da instalação do(s) equipamento(s) ou entrega de componentes na obra.

Assim, não tendo sido comprovado nos autos que a contratante deu causa à mora ou descumpriu suas obrigações contratuais de qualquer maneira, não restou justificada a mora da contratada no cumprimento de suas obrigações contratuais, nos termos da Cláusula 8.7:

8.7. Condicionado ao cumprimento pelo(a) CONTRATANTE de todas as suas obrigações contratuais e legais pertinentes ao objeto do Contrato, a ATLAS SCHINDLER compromete-se a entregar o(s) equipamento(s) no prazo contratualmente previsto.

Assim sendo, restando comprovado que a apelante foi a primeira a inadimplir o contrato ao falhar em sua obrigação primordial de fornecer um projeto correto, não pode ela se valer da exceção do contrato não cumprido para se eximir de suas responsabilidades.

A sentença, portanto, aplicou o direito de forma correta aos fatos devidamente provados nos autos, não havendo razões para sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar